Tribunal: TJES
Processo: 5021042-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021042-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MATHEUS VIEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5021042-50.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MATHEUS VIEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE DETRAÇÃO – PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA – POSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO 1.155 DO STJ – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DO
NON BIS IN IDEM
– MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRESCINDIBILIDADE – RÉU REVEL NA AÇÃO PENAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A DETRAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO OU REVOGAÇÃO DA MEDIDA – PRESUNÇÃO DE CUMPRIMENTO EM FAVOR DO APENADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.155, firmou tese vinculante no sentido de que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

A fiscalização por meio de monitoramento eletrônico não é condição indispensável para a concessão da detração. A ineficiência estatal em fiscalizar o cumprimento da medida não pode ser invocada para negar direito subjetivo do apenado, quando a restrição foi judicialmente imposta e não revogada.

A decretação da revelia durante a fase de conhecimento constitui instituto processual referente à ausência de defesa ou comparecimento aos atos, não se confundindo automaticamente com o descumprimento da restrição de horários (recolhimento domiciliar).

Inexistindo nos autos certidão de descumprimento ou decisão revogando a cautelar por quebra das condições, milita em favor do apenado a presunção de que a restrição de liberdade foi observada durante a vigência da medida.

Recurso conhecido e provido para determinar a detração penal, mediante a conversão das horas de recolhimento em dias de pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5021042-50.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MATHEUS VIEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MATHEUS VIEIRA RODRIGUES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES Execuções Penais, que indeferiu o pedido de detração penal do período em que o apenado teria cumprido medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

Nas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, que o agravante cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno (das 20h às 06h) e integral nos dias de folga, entre 08/02/2018 e 27/02/2020. Alega que tal período representou efetiva restrição à liberdade de locomoção, devendo ser computado para fins de detração penal, nos termos do
art. 42 do Código Penal
e do
Tema Repetitivo 1155 do Superior Tribunal de Justiça
. Ademais, argumenta a incidência dos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
, requerendo o reconhecimento de 437 dias de pena cumprida

O
Ministério Público de 1º Grau
, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso. Aduziu que é contrária à detração de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal. Ressaltou, ainda, que o apenado foi declarado
revel
durante a instrução processual, não havendo comprovação efetiva do cumprimento da medida, tampouco fiscalização estatal que certifique a restrição de liberdade alegada.

A decisão foi mantida em juízo de retratação.

A Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento 17730752, opinou pelo provimento do recurso. Destacou a força vinculante do Tema 1155 do STJ e a existência de precedentes da Segunda Turma do STF (RHC 190.429 AgR) que admitem a detração, sustentando que a divergência deve ser resolvida em favor da liberdade, aplicando-se a analogia
in bonam partem
.

I – ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, inexistência de fato impeditivo e/ou extintivo e regularidade formal) e subjetivos (legitimidade e interesse) de admissibilidade, opina pelo CONHECIMENTO do recurso.

II - DO MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de detração penal do período em que o agravante teria cumprido medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, durante a tramitação da ação penal de conhecimento.

Sobre o tema, a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça
, órgão encarregado constitucionalmente de uniformizar a interpretação da lei federal, pacificou a matéria ao julgar o
Tema Repetitivo 1.155
(REsp 1.977.135/SC), fixando a seguinte tese vinculante:

"1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares [...].

3. A soma das horas de recolhimento domiciliar a que o réu foi submetido deve ser convertida em dias para contagem da detração da pena."

Com efeito, a imposição de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga não constitui mera obrigação acessória, mas verdadeira limitação ao direito de ir e vir do cidadão. Assim, desconsiderar esse período no cômputo da pena final implicaria em excesso de execução e violação ao princípio do
non bis in idem
, pois o Estado estaria punindo o indivíduo duplamente pelo mesmo fato: primeiro com a restrição cautelar e, posteriormente, com a pena integral, ignorando o sacrifício de liberdade já suportado.

No que tange à alegação de ausência de previsão legal no art. 42 do Código Penal, acolho o percuciente parecer da
Procuradoria de Justiça
, no sentido de que a matéria exige interpretação harmônica com os princípios constitucionais e com a jurisprudência das Cortes Superiores. A Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal
(RHC 190.429 AgR), alinhando-se ao STJ, reforçou que, “ante a lógica da detração, destinada a evitar o bis in idem no cumprimento da pena, deve-se proceder à analogia in bonam partem” quando houver semelhança e homogeneidade entre a cautelar e a pena.

Quanto ao argumento de que o agravante foi revel na ação penal originária e que, por isso, não haveria prova do cumprimento, entendo que tal fato, por si só, não obsta o direito à detração. A medida cautelar foi regularmente imposta em decisão judicial datada de 07/02/2018 e não houve revogação expressa durante o período pleiteado.

Nesse sentido, a revelia é um instituto processual que diz respeito à ausência de defesa técnica ou comparecimento aos atos do processo, não se confundindo automaticamente com o descumprimento da restrição de horários (estar em casa à noite).

Assim, inexistindo nos autos “Certidão de Descumprimento” ou decisão revogando a medida por quebra das condições, milita em favor do apenado a presunção de que a restrição jurídica imposta foi observada. O Estado não pode se valer de sua própria ineficiência em fiscalizar o cumprimento da medida (ausência de monitoramento) para negar um direito subjetivo do apenado, conforme expressamente previsto no item 2 do Tema 1155 do STJ.

Assim, a decisão recorrida deve ser reformada para que se proceda à detração, convertendo-se as horas de recolhimento em dias de pena, observando-se o período em que a medida vigorou formalmente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a decisão agravada e
DETERMINAR
ao Juízo da Execução que realize a detração penal do período em que o apenado esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (de 08/02/2018 a 27/02/2020), realizando o cálculo de conversão de horas em dias nos termos do Tema 1155 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA (ACOMPANHA RELATOR)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na Sessão pretérita, pedi vista dos presentes autos a fim de melhor analisar a questão jurídica debatida.

Após detida análise do judicioso voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, constato o acerto da fundamentação exarada.

Acompanho Sua Excelência integralmente no que tange ao mérito recursal, apresentando este voto apenas em complemento argumentativo para robustecer a tese albergada.

Em reforço à tese do Eminente Relator, impende destacar a obrigatoriedade da observância do Tema Repetitivo 1.155 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão de piso, ao afastar a tese fixada pela Corte Cidadã sob o rito dos recursos repetitivos para aplicar entendimento isolado de órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal (Primeira Turma), laborou em equívoco metodológico frente ao microssistema de precedentes vinculantes erigido pelo Código de Processo Civil (artigo 927, inciso III), aplicável subsidiariamente ao processo penal (artigo 3º do Código de Processo Penal).

A jurisprudência pátria estabelece que a competência para pacificação da interpretação de lei federal (in casu, o artigo 42 do Código Penal e o artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal) pertence ao Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, o recolhimento domiciliar noturno compromete indiscutivelmente o
status libertatis
do cidadão, impondo-se a detração penal sob pena de flagrante
bis in idem
.

Sob essa ótica, necessário rechaçar o óbice fático suscitado pelo Ministério Público de primeiro grau nas contrarrazões recursais, atinente à suposta impossibilidade de aferição do cumprimento da cautelar ante a decretação da revelia do apenado na ação penal de conhecimento originária (autos nº 0031666-22.2017.8.08.0035).

A ausência do acusado aos atos instrutórios judiciais não induz presunção automática de descumprimento material da medida.

A ineficiência estatal em promover escorreito monitoramento não constitui obstáculo ao reconhecimento do direito subjetivo material à detração, não podendo o Estado-Juiz valer-se da própria omissão fiscalizatória para agravar a situação do apenado, aplicando-se, imperiosamente, a analogia
in bonam partem
.

Nesse diapasão, alinhando-me aos irretocáveis fundamentos lançados pelo Relator e acolhendo integralmente o escorreito Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conclui-se pela necessidade de reforma da decisão agravada, garantindo-se a conversão proporcional das horas de recolhimento em dias de pena detraída, referentes ao lapso temporal supramencionado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
acompanho o voto condutor para DAR provimento ao recurso
de agravo em execução.

É como voto.